Tribunal: TJMT
Processo: 1030479-35.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030479-35.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), ALMERITO NUNES DE ARAGAO - CPF: 004.068.941-75 (RECORRIDO), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 1030479-35.2021.8.11.0003 – Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis - MT.

RECORRENTES: BANCO DAYCOVAL S/A.

ALMERITO NUNES DE ARAGAO.

RECORRIDOS:

ALMERITO NUNES DE ARAGAO.

BANCO DAYCOVAL S/A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE DESCONTO NA FOLHA – PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – REJEIÇÃO – NECESSIDADE DE REESTABELECIMENTO NA FORMA DE PAGAMENTO – INSCRIÇÃO DEVIDA POR INADIMPLEMENTO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que determinou à parte recorria o restabelecimento do pagamento das parcelas do contrato de empréstimo elencado na exordial, por meio de desconto em folha no benefício previdenciário do autor, ressaltando que o restabelecimento é referente às parcelas datadas desde o ajuizamento da demanda judicial aqui registrada, bem como DETERMINAR que a retirada do nome do recorrente dos cadastros restritivos ficará condicionada ao pagamento das parcelas do contrato em aberto, desde a data em que não foram descontadas do benefício do recorrente até a data, também, do ajuizamento da demanda judicial.

Em suas razões recursais, os recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da parte recorrente BANCO DAYCOVAL S/A..

1.1. Impossibilidade do cumprimento da Sentença.

1.2. Sustenta a ausência de conduta ilícita.

2. Das razões recursais da parte recorrente ALMERITO NUNES DE ARAGAO.

2.1. Sustenta a ocorrência dos danos morais e seu arbitramento na quantia de R$ 10.000,00.

A parte recorrente ALMERITO NUNES DE ARAGAO pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida BANCO DAYCOVAL S/A apresentou resposta recursal, arguindo, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, e no mérito, pugnando pelo improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.
Das razões recursais da parte recorrente BANCO DAYCOVAL S/A.

1.1.
Impossibilidade do cumprimento da Sentença.

Rejeito tal proposta recursal, pois a alegada insuficiência de margem consignável da parte recorrida deverá ser aferida à época da execução da r. sentença fustigada.

1.2.
Sustenta a ausência de conduta ilícita.

Rejeito tal alegação recursal, pois o conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrente sequer, comunicou o recorrido, acerca da cessação dos descontos junto à sua folha de pagamento e eventual inexistência de saldo em conta bancária, restando evidente a falha na prestação do serviço bancário ofertado.

2.
Das razões recursais da parte recorrente ALMERITO NUNES DE ARAGAO.

2.1.
Sustenta a ocorrência dos danos morais e seu arbitramento na quantia de R$ 10.000,00.

Rejeito tal proposta recursal, pois o conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrente não buscou monitorar mensalmente, os seus holerites a fim de acompanhar se os descontos do empréstimo contratado junto ao Banco recorrido estavam ocorrendo, mantendo inerte e com isso, concorreu para a inadimplência e consequente negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Conclusão

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente os recorrente ao pagamento
pro rata
das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios na base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferida em favor da recorrente
ALMERITO NUNES DE ARAGAO
, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023